Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA (ART. 106, II, “C”, CTN). LEI DISTRITAL No 6.900/2021. PARCELAMENTO. REFAZ III. REDUÇÃO PRÉVIA DE 80% SOBRE MULTA E JUROS. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. A retroatividade da lei tributária mais benéfica pressupõe a comparação entre a penalidade vigente ao tempo do fato gerador e aquela prevista na lei posterior, ambas aplicadas sobre a mesma base originária.
3. O contribuinte que aderiu a programa especial de regularização tributária, obtendo redução mais expressiva do que a estabelecida em norma superveniente, não tem direito à cumulação dos benefícios, sob consequência de duplo abatimento sobre a mesma penalidade.
4. A adesão ao REFAZ III implicou redução de 80% (oitenta por cento) sobre multa e juros originais, resultando em valor inferior ao que resultaria da aplicação isolada da Lei Distrital no 6.900/2021, afastando a alegada retroatividade benéfica.
5. As hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança se encontram claramente dispostas na Lei no 12.016/2009, restando inadequada a discussão pela via estreita do mandamus quando o interessado, em suas razões, não evidenciar a existência de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova documental pré-constituída.
6. Inviável reconhecer que a argumentação da Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.
7. Apelação conhecida e não provida.